Tribunal: TJPA
Processo: 0879084-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879084-25.2020.8.14.0301

APELANTE: VANIA GODINHO FARIA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. FALECIMENTO APÓS EXONERAÇÃO. LEI APLICÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI MUNICIPAL Nº 6.774/1969 PELA LEI Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vania Godinho Faria contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Belém – IPMB, em razão do falecimento de ex-servidor municipal temporário ocorrido quatro meses após sua exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação poderia ser proferida nos termos do art. 932, V, do CPC, em razão da jurisprudência consolidada sobre a matéria; (ii) verificar se a Agravante faz jus à pensão por morte com base na Lei Municipal nº 6.774/1969, diante do período de graça previsto no art. 12 da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 340 do STJ estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor, sendo, no caso concreto, a Lei Municipal nº 7.502/1990, em vigor desde 1990, anterior ao falecimento do instituidor, ocorrido em 1997.

A Lei nº 7.502/1990 revogou tacitamente a Lei Municipal nº 6.774/1969, conforme disposto em seu art. 236, não se aplicando, portanto, o “período de graça” de 12 meses previsto na norma revogada.

A nova legislação estatutária só assegura pensão por morte aos dependentes de servidor temporário quando o óbito decorrer de acidente em serviço, o que não ocorreu no caso dos autos.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo legítima a sua prolação de forma monocrática, nos termos do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do falecimento do instituidor, nos termos da Súmula 340 do STJ.

A Lei Municipal nº 6.774/1969 foi revogada tacitamente pela Lei nº 7.502/1990, que passou a regular integralmente a matéria previdenciária dos servidores públicos municipais de Belém.

O ex-servidor temporário que falece fora do exercício do cargo e sem vínculo jurídico vigente com a Administração não gera direito à pensão por morte, salvo hipótese expressamente prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, V, e 1.021; CF/1988, art. 40; Lei Municipal nº 6.774/1969, art. 12 (revogada); Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 3º, 158, 183, parágrafo único, e 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPR, AC 1625888-3, Rel. Juíza Angela Maria Machado Costa, j. 06.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879084-25.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
VANIA GODINHO FARIA

AGRAVADO:
IPMB – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20971198)

interposto por
VANIA GODINHO FARIA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18839222 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, na Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte de origem.

Preliminarmente, aduz que, inexiste controvérsia quanto à vigência e aplicabilidade da Lei n. 7.502/90, e, nesse caso, é afastada a aplicação da Súmula 340 do STJ. Sendo assim, não se fundamenta o cabimento da decisão monocrática no caso em tela, vide art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno do E. TJPA, que deu ensejo ao julgamento monocrático do recurso.

Em relação ao mérito do recurso, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, afirma que, o cargo do servidor falecido se tratava de natureza comissionada.

Fundamenta que, o instituidor fora nomeado para exercer o cargo de Chefe de Divisão de Compras e Armazenamento no Departamento de Recursos Materiais, cujas atividades eram de direção e assessoramento (DAS 201.7), consoante demonstra trecho do Diário Oficial do Município de Belém de 09 de fevereiro de 1993 (documento juntado à inicial). A fim de rechaçar qualquer conclusão em sentido contrário, vale destacar que ao servidor falecido fora concedida licença-prêmio referente ao triênio de 01/02/93 a 31/01/96, conforme demonstra trecho do histórico funcional. Acrescente-se que, o referido benefício encontra-se previsto no art. 93, X, da Lei n.º 7.502/90 e, nos termos do art. 94 do mesmo diploma legal, não é concedido aos funcionários temporários. Sendo assim, depreende-se que a Lei n.º 7.502/90 é perfeitamente aplicável ao caso sob julgamento, dado que o servidor falecido ocupava cargo comissionado.

Argumenta que, a Lei n.º 7.502/90, em seu art. 236, dispôs que somente serão por ela revogadas as disposições em contrário. Dessa forma, no que não dispunha em contrário, bem como nas matérias não tratadas pela norma mais recente (vale dizer: as leis em questão não dispunham exatamente sobre a mesma matéria), a Lei n. 6.774/69 permaneceu plenamente vigente.

Elenca que, não há incompatibilidade da lei nova com a anterior no que concerne à manutenção da qualidade de assegurado, haja vista que a Lei n.º 7.502/90 é silente nesse ponto. Sendo silente o normativo em alusão, devem ser observadas as diretrizes do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, no sentido de que, nos casos de omissão legislativa, o julgador deve ser valer da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. Nesse sentido, devem ser observadas as normas complementares que tratam sobre o tema, isto é, a Lei Municipal n.º 6.774/69 e a Lei n.º 8.213/91, que trata sobre os benefícios do RGPS, aplicável subsidiariamente ao caso.

Sustenta que, apesar de não ser mais detentor do cargo comissionado na data do óbito, que se deu 4 meses após a sua exoneração, por ser aplicável o disposto no art. 12 da Lei Municipal n. 6.774/1969, ainda se resta assegurado das vantagens da Lei, haja vista que só perde o direito o servidor que deixa de contribuir por mais de 12 meses.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 22046893).

É o relatório
.

VOTO

PRELIMINAR

A autora afirma, preliminarmente, pela ilegalidade do julgamento monocrático no caso em tela, uma vez que não contempla os requisitos presentes no art. art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno do E. TJPA.

Destaca que, inexistindo controvérsia quanto à aplicação da Lei n.º 7.502/90,
in casu
, não há discussão quanto à lei aplicável à concessão da pensão por morte, o que, via de consequência, afasta a aplicação da Súmula 340 do STJ.

Porém, a Autora defende a aplicação do disposto no art. 12 da Lei Municipal nº 6.774/1969, cabendo a análise e observação da Súmula 340, do STJ, para sanar qualquer dúvida quanto à norma cabível ao caso.

Nesse sentido, conforme jurisprudência citada em sede decisória, transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUANTIA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO POR ANO TRABALHADO ATÉ A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE - SERVIDORA QUE NÃO ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – NÃO COMPETE AO JUDICIÁRIO CONTROLAR A DEFINIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS ESTABELECIDA PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO –
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL Nº. 624/1988 - REVOGAÇÃO TÁCITA PELAS LEIS POSTERIORES QUE REGULARAM INTEIRAMENTE A MESMA MATÉRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 2º C. CÍVEL – AC – 1625888-3 – REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – FORO REGIONAL DE CAMBÉ – REL. JUÍZA ANGELA MARIA MACHADO COSTA – UNÂNIME – J. 06.06.2017).

Ante o exposto
REJEITO

A PRELIMINAR
levantada pela Autora.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, na Ação Previdenciária de Concessão de Pensão Por Morte de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18839222):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b
) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Pois bem.

A questão gira em torno da decisão que julgou improcedente o pedido da inicial, indeferindo o pedido de pensão por morte formulado pela parte autora.

A apelante alega fazer jus à pensão por morte de seu esposo, pois, apesar de servidor temporário do município de Belém, no período do 01.02.1993 a 01.01.1997, estava acobertado pelo “período de graça” de doze meses previsto no art. 12 da Lei Municipal nº. 6774/1969, quando faleceu, em 29 de abril de 1997, sendo que a referida lei prévia a possibilidade de qualquer servidor municipal ser instituidor de pensão por morte.

Afirma que a lei nº. 6774/1969 somente foi expressamente revogada pela lei municipal nº. 7984/1999, portanto, pelo princípio do tempus regit actum, a lei municipal nº. 6774/1969 deve ser aplicada ao caso e não a lei nº. 7.502/1990.

In casu, é importante destacar que por ocasião da morte do esposo da apelante, o mesmo já não possuía a condição de contribuinte, posto que foi exonerado em 01.01.1997 e veio a falecer em 29.04.1997.

A apelante afirma que faz jus pois seu esposo estava no período de graça previsto na lei nº. 6774/1969, ocorre, porém, que em 28.10.1990 entrou em vigor a Lei Municipal nº. 7.502/1990, a qual dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos do Município de Belém, sendo a legislação que reestruturou e elaborou completamente a estrutura funcional do município e estabeleceu:

“ Art. 3º Para efeito desta Lei, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público.

(...)

Art. 158 - O Município prestará assistência ao funcionário e a seus dependentes, através da manutenção do Plano de Seguridade Social.

Parágrafo Único - Na seguridade social, são prevalentes os seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura do atendimento;

II - uniformidade dos benefícios;

III - irredutibilidade do valor dos benefícios;

IV - caráter democrático da gestão administrativa, com a participação do servidor estável e do aposentado no colegiado da autarquia de previdência e assistência do Município de Belém.

(...)

Art. 183 - Por morte do funcionário, seus dependentes farão jus a uma pensão global calculada em proporção à totalidade de remuneração ou dos proventos.*

Redação dada pela Lei nº 7.508, de 24/01/91, publicada no DOM nº 6957, de 24/01/91.

Parágrafo Único - Também terão direito à pensão por morte os dependentes de quem tenha sido contratado para função temporária, se o falecimento tiver ocorrido em consequência direta de acidente em serviço.

Art. 236 - Ressalvados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, são revogadas as disposições em contrário.”

Desta forma, resta cristalino que a Lei Municipal nº 6.774/1969 foi revogada tacitamente pela Lei nº. 7.502/1990, conforme estabelecido no art. 236 supratranscrito.

Portanto, em que pese a lei nº.7984/99 estabelece a revogação expressa da Lei municipal nº 6.774/1969, a mesma já estava revogada tacitamente, conforme demonstrado.

Assim, considerando o Princípio do Tempus regit actum, temos que a lei a ser aplicada ao presente caso é a Lei nº. 7.502/1990, a qual estava em vigor na data do falecimento do esposo da apelante, 29.04.1997.

Súmula 340, STJ: “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Desta forma, as razões apresentadas pela apelante não merecem acolhimento, tendo em vista que, além de o ex-servidor já não fazer mais parte do quadro de servidores do município, na data de seu óbito, temos também o fato de que a Lei municipal nº 6.774/1969 já estava revogada tacitamente pela lei 7.502/1990, que estava em vigor na época do falecimento do ex-servidor.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUANTIA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO POR ANO TRABALHADO ATÉ A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE - SERVIDORA QUE NÃO ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – NÃO COMPETE AO JUDICIÁRIO CONTROLAR A DEFINIÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS ESTABELECIDA PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LEI MUNICIPAL Nº. 624/1988 - REVOGAÇÃO TÁCITA PELAS LEIS POSTERIORES QUE REGULARAM INTEIRAMENTE A MESMA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 2º C. CÍVEL – AC – 1625888-3 – REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA – FORO REGIONAL DE CAMBÉ – REL. JUÍZA ANGELA MARIA MACHADO COSTA – UNÂNIME – J. 06.06.2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença a quo. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não reconhecer o direito ao recebimento da pensão por morte da autora.

É válido elencar que, como tratado detalhadamente em sede decisória, a Lei Municipal 6774/69 prevê um período de graça de 12 meses em seu art. 12, para os servidores que deixam de contribuir nesse tempo. Nesse sentido, sustentou a Autora, ora Agravante, que o falecido esposo, ex-servidor público, estava agraciado pelos termos desta norma, se fazendo valer o direito ao recebimento da pensão por morte em debate.

No entanto, o que se enxerga é que a recorrente pretende rediscutir matéria já detalhada anteriormente, haja vista que, como bem embasado por este juízo, a Lei aplicável ao caso, seguindo a Súmula 340 do STJ, é a Lei Municipal Nº 7.502/1990, que revoga tacitamente a Lei Municipal Nº 6.774/1969 em seu art. 236, e que não reconhece o período de graça levantado pela Autora, bem como estipula que só fará jus ao benefício pleiteado os dependentes do servidor temporário que falece em decorrência direta de acidente em serviço.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18839222, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025